Tribunal: TJES
Processo: 0000487-15.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000487-15.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CANDEPAX SERVICOS POSTUMOS LTDA
APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A embargante sustenta que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, a pretexto de que “deixa de fixar os juros moratórios e o termo inicial a sua incidência” (id 4901474).

2. Todavia, a embargante desconsidera que o julgado aplicou a taxa SELIC a partir da citação, de modo que, a teor da jurisprudência do STJ, “A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários.” (REsp n. 2.011.360/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (id 4747783), por meio do qual deu provimento ao apelo interposto por Candepax Serviço Póstumos Ltda., para “julgar procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a apelada a indenizar a apelante, a título de dano material, no valor de R$ 16.413,43 (dezesseis mil, quatrocentos e treze reais, quarenta e três centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso (13/01/2016) até a citação e, a partir de daí, atualizada apenas pela taxa SELIC.”

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que “deixa de fixar os juros moratórios e o termo inicial a sua incidência” (id 4901474).

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a embargante sustenta que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, a pretexto de que “deixa de fixar os juros moratórios e o termo inicial a sua incidência” (id 4901474).

Sem razão a embargante, tendo em vista que consta expressamente no acórdão a seguinte passagem sobre os consectários legais que devem incidir sobre a condenação:

“Por fim, consigno que “A indenização por danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE da data do desembolso até a da citação e, a partir de então, atualizada apenas pela taxa SELIC” (TJES, Classe: Apelação, 048199002691, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019).

Com base nesses argumentos, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a apelada a indenizar a apelante, a título de dano material, no valor de R$ 16.413,43 (dezesseis mil, quatrocentos e treze reais, quarenta e três centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso (13/01/2016) até a citação e, a partir de daí, atualizada apenas pela taxa SELIC.”

Ora, a embargante desconsidera que o julgado aplicou a taxa SELIC a partir da citação, de modo que, a teor da jurisprudência do STJ, “
A taxa SELIC abrange juros
e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários.” (REsp n. 2.011.360/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.